Tribunal: TJES
Processo: 5008303-16.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008303-16.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RUHAN PETTER RODRIGUES MOSER

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Analisando o artigo 300, do Código de Processo Civil, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No presente caso, o agravante não demonstrou a probabilidade do seu direito, uma vez que não resta bem claro, pelas provas até então produzidas, a alegada ilegalidade na condução do processo administrativo que culminou na cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação. 3. Enquanto não apurado por completo todo o trâmite do processo administrativo, o que engloba a possibilidade do exercício do contraditório pela parte passiva, deve ser mantido o ato administrativo impugnado, até mesmo em razão da presunção de legalidade que milita em seu favor. 4. Idêntico raciocínio se aplica para análise da tese da (in)ocorrência da prescrição intercorrente, eis que necessário um maior aprofundamento sobre todo o contexto que envolveu o processo administrativo do agravante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008303-16.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RUHAN PETTER RODRIGUES MOSER

Advogado do(a) AGRAVANTE: LARISSA SILVA DE ALMEIDA - ES21764
AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por
Ruhan Petter Rodrigues Moser
, em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que nos autos do mandado de segurança nº 50076-40.34.2023.8.08.0011, indeferiu a liminar pleiteada pelo impetrante, ora agravante, que objetivava a suspensão do ato administrativo que determinou a cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação.

Analisando o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na r. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo ao presente recurso (ID 5573743).

Inicialmente, tenho por relevante destacar que o presente recurso deve ser examinado à luz do artigo 300, do Código de Processo Civil, uma vez que a r. decisão recorrida foi proferida em sede de cognição sumária, na ocasião da análise do pedido de tutela provisória de urgência.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando o aludido preceptivo legal, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, o agravante não demonstrou a probabilidade do seu direito, uma vez que não resta bem claro, pelas provas até então produzidas, a alegada ilegalidade na condução do processo administrativo que culminou na cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação.

Enquanto não apurado por completo todo o trâmite do processo administrativo, o que engloba a possibilidade do exercício do contraditório pela parte passiva, deve ser mantido o ato administrativo impugnado, até mesmo em razão da presunção de legalidade que milita em seu favor.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça o ato administrativo goza da presunção de legalidade que, para ser afastada, requer a produção de prova inequívoca cujo valor probatório não pode ter sido produzido unilateralmente - pelo interessado (AgRg no REsp 1137177/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, data do julgamento: 18-02-2010, data da publicação/fonte: DJe 02-03-2010).
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024120036389, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2022, Data da Publicação no Diário: 07/12/2022).

Idêntico raciocínio se aplica para análise da tese da (in)ocorrência da prescrição intercorrente, eis que necessário um maior aprofundamento sobre todo o contexto que envolveu o processo administrativo do agravante.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 19.09.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

É como voto.